Tribunal: TJMT
Processo: 1011597-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011597-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico e orçamento atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.

Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o 1011597-37.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por
LIBERTY SEGUROS S/A.
, que

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$6.013,90 (seis mil e treze reais e noventa centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitrou em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, ausência de nexo causal e do procedimento específico para averiguar nexo causal – PRODIST – MÓD.9.

Assevera que a parte autora não comprovou nos autos que a origem do dano foi em razão de falha na prestação de serviços da recorrente.

Esclarece, que o art. 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal. Ainda, que, no presente caso, a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, uma vez que não fora localizado em seu sistema interno nenhuma reclamação do segurado da parte autora.

Menciona que “a parte requerente juntou de forma unilateral, laudo que descreve que os danos elétricos foram em decorrência de oscilações de tensão” e, ainda, que “
o laudo sequer indica de forma técnica a origem do dano ocorrido, logo, não se pode atribuir a responsabilidade a distribuidora. Outrossim, o laudo juntado nos autos não foi realizado por engenheiros eletricistas, devidamente inscritos no CREA, com o objetivo de apurar a origem da ocorrência do dano
”.

Ressalta que “
é imprescindível, que a parte requerente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da maneira em que as seguradoras estão acostumadas a fazer, prejudica a ampla defesa da distribuidora
”.

Destaca que a responsabilidade objetiva da concessionaria não é integral, portanto, sua responsabilização é excluída nos casos que inexistam nexo causal.

Requer seja o apelo conhecido e provido, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões, id. 176044384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o 1011597-37.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por
LIBERTY SEGUROS S/A.
, que

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$6.013,90 (seis mil e treze reais e noventa centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitrou em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente ação regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seus segurados ALVARO LUIZ PASQUALOTTO e HIVANIA BERTACO DE MELO, no valor de R$ 6.013,90 (seis mil, treze reais e noventa centavos), referente relação securitária.

Cita que “
conforme se depreende nos Avisos de Sinistros realizados, as unidades consumidoras compreendidas pelos locais de riscos sofreram intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela Ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede.”

Menciona que “
foram elaborados laudos técnicos e orçamentos com os respectivos valores para substituição e reparo

o qual, em suas conclusões, ratifica que a causa dos danos aos equipamentos sinistrados foram as sobrecargas de tensão na rede elétrica externa administrada pela Ré, comprovando de forma inequívoca a falha no serviço prestado”.

Assevera que não pairam dúvidas acerca da responsabilidade da Ré pela ocorrência do sinistro, já que esta tem qualidade de fornecedora de energia elétrica no local do risco.

Que disponibilizou as respectivas indenizações securitárias no valor de R$ 4.480,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais) e R$ 1.533,90 (Hum mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa centavos) conforme comprova os Recibos de Indenizações.

Por fim, considerando que restou demonstrado que em razão da sub-rogação e da responsabilidade da Concessionária-Ré, ingressou a autora com a presente demanda a fim de salvaguardar de seu direito.

Sentenciando o feito (id. 176044377

– Pág.5), o Juízo
a quo
, considerando
inexistirem dúvidas quanto ao evento danoso e o nexo de causalidade
, julgou procedente os pedidos autorais.

Pois bem.

Prefacialmente, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Desta feita, no que tange ao nexo causal, embora os documentos trazidos pela Seguradora apelada intitulados de “laudo técnico” (id.176044352 - Pág. 9 e id.

176044353 - Pág. 8/10, expõe apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos dos segurados, consignando como provável ou possível causa dos danos “
descarga e oscilações elétricas; descarga elétrica
”.

Ademais, do referido documento, com relação ao primeiro segurado, apesar de constar carimbo com CNPJ da empresa que teria realizado o serviço, verifica-se apenas uma rubrica, não sendo possível identificar o profissional técnico responsável, inexistindo, ademais, em ambos os casos, quaisquer informações quanto à qualificação dos profissionais que os atestaram.

Desse modo, os documentos mencionados não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica. Também, não trazem a qualificação técnica de quem os confeccionou.

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à Apelante/Requerida a responsabilidade.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial
.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PARTICULAR SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5
. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
. (N.U 1002169-58.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, especificado de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica nos equipamentos dos segurados, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o e 11o, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados para 15% do valor atualizado da causa.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, invertendo e majorando os honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), em favor da ré e apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023